Tribunal: TJBA
Processo: 8000663-30.2017.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000663-30.2017.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LN SERVICOS DE TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
WALLA VIANA FONTES

APELADO: LUIZ SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO PEREIRA DALLA BERNARDINA, JOSE WILLIAM DE ABREU LIMA, MARIANA LACERDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CRIANÇA APÓS DESEMBARQUE DE ÔNIBUS ESCOLAR. ATROPELAMENTO POR TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE A EMPRESA DE TRANSPORTE, O MUNICÍPIO E O CONDUTOR DO VEÍCULO ATROPELADOR. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DESEMBARQUE DO MENOR EM LOCAL INSEGURO E SEM SUPERVISÃO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. CAUSALIDADE CONCORRENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. PENSIONAMENTO MENSAL MANTIDO. VALORES FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo apelado em decorrência do falecimento de seu filho menor, de nove anos, vítima de atropelamento após desembarcar de ônibus escolar. O serviço era prestado pela empresa apelante, mediante contrato com o Município de Itamaraju/BA.
A sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itamaraju (BA) julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar solidariamente o condutor do veículo atropelador (primeiro réu), a empresa de transporte apelante (apelante) e o Município de Itamaraju (terceiro réu) ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e pensão mensal.
Inconformada, a empresa de transporte interpôs a presente Apelação Cível, suscitando preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da denunciação da lide ao proprietário do ônibus. No mérito, busca a reforma da sentença para que seja excluída sua responsabilidade, alegando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, e, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.
O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o indeferimento da denunciação da lide configura cerceamento de defesa apto a anular o processo; e (ii) no mérito, analisar se restou configurada a responsabilidade civil da empresa de transporte escolar pelo evento danoso, afastando-se as excludentes de ilicitude, e se os valores fixados a título de indenização e pensionamento são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada. Embora o juízo de primeiro grau tenha se baseado em premissa fática equivocada para indeferir a denunciação da lide, a decisão se sustenta por outro fundamento válido: a intervenção de terceiro, no caso, retardaria a solução da lide principal, em prejuízo do autor, que busca a reparação pela perda de seu filho. A relação contratual entre a apelante e o proprietário do veículo pode ser discutida em ação de regresso autônoma, sem comprometer a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional na demanda principal, em conformidade com os princípios da economia e da celeridade processual.
No mérito, a responsabilidade da apelante, como prestadora de serviço público de transporte, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do Código de Defesa do Consumidor. O contrato de transporte inclui uma cláusula de incolumidade, que impõe ao transportador o dever de levar o passageiro são e salvo ao seu destino, obrigação que se estende até o completo e seguro desembarque.
As provas dos autos demonstram de forma inequívoca a falha na prestação do serviço. A apelante permitiu que uma criança de nove anos desembarcasse em lado oposto ao da escola, em via movimentada e sem qualquer supervisão de um preposto para auxiliar na travessia. Esta conduta negligente criou a situação de risco determinante para a ocorrência do atropelamento.
A alegação de que o contrato com o Município não exigia a presença de monitor não exime a apelante de seu dever legal de cuidado e segurança, especialmente no transporte de crianças, cuja vulnerabilidade é presumida. A responsabilidade pela segurança no desembarque é intrínseca à atividade de transporte escolar.
Não se configura a culpa exclusiva da vítima, pois não se pode exigir de uma criança de nove anos o discernimento de um adulto para avaliar os riscos do trânsito, sobretudo quando colocada em situação de perigo por aqueles que deveriam zelar por sua segurança.
A conduta do terceiro que conduzia o caminhão, ainda que culposa, também não exclui a responsabilidade da apelante. Trata-se de causalidade concorrente, na qual a falha da empresa de transporte (causa primária) foi condição necessária para que a imprudência do motorista do caminhão (causa secundária) produzisse o resultado fatal.
A indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) se mostra razoável e proporcional à imensurável dor da perda de um filho em circunstâncias trágicas.
O pensionamento mensal em favor de família de baixa renda pela morte de filho menor é matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça e encontra amparo no art. 948, II, do Código Civil, sendo presumida a contribuição futura para o sustento familiar. Os parâmetros fixados na sentença estão em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A empresa concessionária de serviço público de transporte escolar responde objetivamente pelos danos decorrentes de atropelamento de aluno menor que, após desembarcar em local inadequado e sem a devida supervisão, atravessa a via e é atingido por outro veículo. A ausência de previsão contratual para a presença de monitor não afasta o dever de segurança inerente ao contrato de transporte, e a conduta culposa de terceiro não caracteriza, por si só, excludente de responsabilidade, configurando causalidade concorrente quando a falha na prestação do serviço foi determinante para o evento danoso.
Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, § 6º.

Código Civil, arts. 186, 734, 735, 927, 932, III, e 948, II.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código de Trânsito Brasileiro, art. 49.

Jurisprudência citada:

TJ-PR 00015385920158160037 Campina Grande do Sul, Relator.: substituto fernando cesar zeni, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024;

TJ-BA - Apelação: 00023760320128050105, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000663-30.2017.8.05.0120, da Comarca de Itamaraju/BA, como apelante
LN SERVICOS DE TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e apelado
LUIZ SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

II